Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706712-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIELE ANDRADE DE AMORIM AGRAVADOS: DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL e DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 22.4.2022, nos autos do processo originário n. 0702341-63.2022.8.07.0018. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator